Tribunal: TJBA
Processo: 8015541-41.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015541-41.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: EDVALDO SALES BEZERRA Advogado(s): EMENTA Agravo Interno. Apelação Cível. Execução fiscal extinta pelo reduzido valor da causa. Decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a extinção do feito. A existência de interesse de agir do fisco para persecução de débitos tributários de menor valor foi examinada pelo STF no julgamento do Tema de nº 1184, que então compreendeu que a baixa monta da execução fiscal justificaria a extinção do feito, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, e respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Trata-se de precedente firmado em sede de repercussão geral, de modo que é de observância obrigatória (art. 927, III, CPC). Assim, não pode ser acolhida a tese do agravante sem que antes tenha se demonstrado a distinção do precedente com o caso concreto ou sua superação, o que não ocorre na espécie. Destaca-se que o entendimento firmado pelo STF foi corroborado pelo Conselho Nacional de Justiça com a edição da Resolução de nº 547/2024, o que demonstra ainda mais a lisura do entendimento adotado pela decisão agravada. Nos termos da mencionada resolução, para o reconhecimento da ausência de interesse basta que a execução seja de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que o processo siga paralisado sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado, como ocorreu nos autos. É cristalino que o intuito da resolução não é punir a inércia, mas sim eliminar as execuções que se revelem infrutíferas, evitando onerosidade excessiva ao Estado. Quanto à irretroatividade da aplicação da tese, na decisão recorrida foi esclarecido que as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores são de observância imediata. Defende também o agravante a impossibilidade de aplicação do referido Tema e Resolução alegando a ausência de previsão legal. No entanto, o entendimento do STF baseia-se nos princípios da eficiência, da duração razoável do processo e no postulado constitucional da eficiência administrativa. Nesse contexto, tem-se que não é possível que uma execução fiscal ou qualquer outro processo se prolongue “ad aeternum”, sem que haja uma solução jurídica viável. Tais princípios, por sua vez, possuem expressa previsão no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, de modo que o precedente ora invocado tão somente concretiza tais postulados, não havendo que se falar em ausência de previsão legal expressa. Lado outro, diferentemente do quanto alegado pelo agravante, a negativa de provimento do apelo não se deveu à ausência de realização de diligências extrajudiciais antes da propositura da demanda, mas sim em virtude do reduzido valor da causa e ausência tanto de movimentação útil do feito quanto de citação do executado. Por fim, destaca-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem acolhido com constância a tese sufragada na decisão ora agravada, qual seja, a aplicabilidade do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024, do CNJ. Negado provimento ao agravo interno.